Tribunal: TCU
Processo: 038.354/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13577/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.354/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Jose Sales Gomes (XXX.484.797-XX); Audemario de Gusmao Lins Filho (XXX.371.154-XX); Ciro Araujo e Carvalho (XXX.632.013-XX); Elisa Rosa de Carvalho Goncalves Nunes Galvao (XXX.645.563-XX); Giovane de Lima Pereira (XXX.167.176-XX); Gislaine Fernandes Santana da Silva Pereira (XXX.960.014-XX); Ilva Lopes da Matta (XXX.824.937-XX); Maria Jose dos Santos Soeiro (XXX.788.262-XX); Rosemary Rodrigues Justino (XXX.971.207-XX); Sonia Lucia Lopes (XXX.967.497-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.